Tribunal: TJSP
Processo: 1010498-23.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais. Interesse processual. Ausência. Requerimento prévio administrativo. Necessidade.
Preliminar de falta de interesse processual suscitada em contrarrazões. Acolhimento. Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, o prévio pedido administrativo é condição para a postulação

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais. Interesse processual. Ausência. Requerimento prévio administrativo. Necessidade.
Preliminar de falta de interesse processual suscitada em contrarrazões. Acolhimento. Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, o prévio pedido administrativo é condição para a postulação judicial da concessão de benefício previdenciário. Orientação aplicada por analogia às ações em que se busca o recebimento da indenização pactuada em contrato de seguro de vida. Precedentes deste Tribunal. Ação ajuizada depois do julgamento do RE no 631240/MG, ocorrido em 03.09.2014. Matéria de repercussão geral. Extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.